Tribunal: TJSP
Processo: 1000333-36.2016.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Família. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora quanto à data de início da união estável e à partilha. Preliminar de cerceamento de direito afastada. Prejuízo não verificado. Juntada de documento em qualquer fase do processo. Possibilidade. Prova dos autos que comprova que a união havida entre as partes teve início em meados de

Ementa:
Família. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Sentença de parcial procedência. Insurgência da autora quanto à data de início da união estável e à partilha. Preliminar de cerceamento de direito afastada. Prejuízo não verificado. Juntada de documento em qualquer fase do processo. Possibilidade. Prova dos autos que comprova que a união havida entre as partes teve início em meados de 2003, conforme reconhecido pela r. sentença. Partilha do terreno adquirido durante a convivência. Inteligência dos arts. 1.658 e 1.660, I, do CC. Partilha do saldo do FGTS em nome do réu referente ao período da união. Precedentes. Recurso parcialmente provido.